Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REVISÃO JUDICIAL DOS SALDOS DE CONTA DO PASEP DE TODOS OS AUTORES/AGRAVANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nos termos do §1o do artigo 113 do Código de Processo Civil, o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo, caso dos autos de origem.
3. “O desmembramento do litisconsórcio ativo deve ser realizado quando o número de litigantes do polo ativo puder causar tumulto processual e impedir a solução do litígio de forma célere. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1418718, 0704009-26.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.